Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735245-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILTON NASCIMENTO BORBA AGRAVADO: IMPORT HOUSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SERGIO LOPES DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO 1. O credor agrava do ato judicial da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0032768-78.1998.8.07.0001 - id 138419316) que, em cumprimento de sentença, determinou sua intimação para distribuir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por dependência àquele Juízo, de modo a evitar tumulto processual, bem como que o instrua com o respectivo pagamento das custas processuais, retornando os autos principais ao arquivo provisório. Alega, em suma, ausência de previsão legal da necessidade de processamento do IDPJ em autos apartados, mormente porque o CPC 131, § 1o determina a imediata comunicação da respectiva instauração ao distribuidor para as anotações devidas, o que afirma demonstrar que o procedimento não exige ação autônoma. Acrescenta que a exigência de propositura de ação própria acarretará morosidade ao feito, retardando ainda mais a satisfação dos direitos do credor reconhecidos em demanda proposta há mais de 20 anos, defendendo o processamento como incidente nos próprios autos. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não constato o periculum in mora, ainda que se leve em consideração eventual prazo de prescrição, pois assinalado como termo final o dia 21/08/23, na decisão id 42832846 – autos principais. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Os agravados ainda não foram citados, sendo desnecessária a intimação para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813 , 2020). Cls. I. Brasília, 26 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR